Tribunal: TJDFT
Processo: 0744489-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744489-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELI DA COSTA LEMES LACERDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, INNOVA CRED CONTABIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Empréstimo Consignado – Alegação de Fraude – Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. LUCELI DA COSTA LEMES LACERDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela autora, mantendo os descontos mensais em seu contracheque até a efetivação do contraditório. Liminarmente, a agravante defende o severo risco de dano, em razão dos descontos irregulares em seu contracheque, acrescentando tratar-se de um empréstimo fraudulento. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar grave dano. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a questão referente ao pedido de gratuidade de justiça ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, tendo sido solicitada a apresentação de documentação complementar. Nesse sentido, até apreciação pelo juízo de origem, entendo ser cabível a tramitação do presente recurso sem o recolhimento do preparo recursal. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravante, parte autora, defende a ilegalidade dos descontos efetuados em seu contracheque, porquanto teria sido vítima de fraude praticada por terceiros, de modo que a instituição financeira que lhe concedeu empréstimo consignado deveria ter tido maior cautela. Com efeito, da leitura dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, o envolvimento da instituição financeira no suposto golpe realizado pela empresa INNOVA CRED CONTÁBIL LTDA. Consoante comprovação de transferência, a parte agravante firmou junto ao banco agravado um contrato de empréstimo consignado, tendo o valor requerido sido disponibilizado em conta corrente de sua titularidade. Posteriormente, o valor disponibilizado pelo empréstimo bancário foi transferido pela própria agravante à referida empresa. Assim, dos elementos coligidos aos autos não é possível constatar a responsabilização da instituição financeira, a qual não participou do contrato realizado com a intermediadora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento da medida, dispensando-lhe das informações. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator